Tribunal: TJMT
Processo: 1011356-83.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011356-83.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AMANDA UNTAR BOTELHO BUENO - CPF: 094.422.171-86 (RECORRENTE), LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.591-09 (ADVOGADO), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No 9.099/95

RECURSO INOMINADO –
TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – PERDA DE CONEXÃO – ALEGAÇÃO DE DEMORA DE 11 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – NÃO COMPROVADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A demanda versa sobre atraso de voo que implicou na perda do voo de conexão e, segundo informa a parte reclamante, resultou em atraso de 11 (onze) horas para chegada ao destino final.

2. O Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial consistente na reparação de danos morais.

3. Para comprovar o alegado, a reclamante/recorrente, juntou o comprovante da reserva do voo contratado (id 190492729) e
print
de tela do site da Anac em que consta o atraso do primeiro trecho do voo (id 190492730), onde se constata um atraso de cerca de 2 horas e meia, com chegada no aeroporto de conexão, após o horário de partida do voo de conexão.

4. No entanto, não logrou a recorrente em comprovar qual o horário de chegada ao destino final, sequer juntou
print
de tela da Anac, como fez no primeiro trecho, para comprovar o suposto atraso de 11 horas para chegada ao destino final. Apenas afirmou que 11 (onze) horas após o horário do voo contratado.

5. À parte autora recai a obrigação de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação, demonstrando, ainda que minimamente, os fatos aduzidos, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora no presente caso, formulando declarações sem respaldo em qualquer arcabouço probatório mínimo.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

7. Recurso conhecido e improvido.

8.
Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o do CPC.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024